Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-15.2019.8.11.0026
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNA EVA MACHADO GONCALVES - CPF: 042.096.141-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SANTO AFONSO - CNPJ: 37.464.161/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE. LESÃO NA COLUNA CERVICAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA VERIFICAR A EXTENSÃO DOS DANOS. PEDIDOS QUE PODEM ULTRAPASSAR O LIMITE DE ALÇADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente BRUNA EVA MACHADO GONCALVES postula a condenação do Recorrido MUNICIPIO DE SANTO AFONSO em indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, decorrente de acidente no transporte intermunicipal, ocasionado por culpa do motorista de ônibus contratado pelo Recorrido.

2. Consta dos autos que a Recorrente estava no ônibus que era conduzido por motorista contratado pela Recorrida para o transporte de pacientes entre a cidade de Santo Afonso à Cuiabá.

3. No curso, o motorista ultrapassou um quebra-molas em alta velocidade e a Recorrente foi jogada no teto e na queda acabou sofrendo danos permanentes em sua coluna cervical.

4. Os pleitos da Recorrente decorrem de análise de prova pericial para apurar as extensões dos danos a fim de possibilitar a quantificação dos danos materiais e lucros cessantes.

5. Nesse sentido, a fim de se evitar o cerceamento de defesa, a
perícia médica especializada é imprescindível no presente litígio.

6. Por tal conclusão, é forçoso o reconhecimento da necessidade de elaboração de perícia, o que resta evidente a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, conforme consignado na sentença.

7. Em outro sentido, verifico que a Recorrente está com 26 (vinte e seis) anos e postula lucros cessantes de pensão mensal no valor correspondente à 207,83% do salário mínimo até a data do seu falecimento, certamente, caso deferido a quantia ultrapassará o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.
Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a Recorrente BRUNA EVA MACHADO GONCALVES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021